Tribunal: TJDFT
Processo: 0740708-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no 6721146.
3. No presente recurso, sustenta a embargante que o Acórdão embargado não enfrentou de forma expressa as provas colacionadas aos autos, o que supostamente compromete de forma substancial a fundamentação da decisão.
4. Sem razão a embargante. Conforme consta do julgado embargado, não há negativa de que a embargada apagou alguns dados da empresa, armazenados no computador e no celular que utilizava, quando decidiu deletar seus dados pessoais. A questão principal debatida diz respeito à suposta formatação dos dispositivos, que teria ocasionado a perda total dos dados da empresa. No caso, conforme item “6” do Acórdão, não foram apresentadas provas de que a referida formatação tenha sido realizada pela embargada.
5. Da mesma forma, não houve comprovação de que um suposto técnico em informática teria analisado o computador e detectado que o aparelho tivesse sido formatado, conforme assinalado no item “7” do Acórdão.
6. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo contradições/omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. As razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente em inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza contradição/omissão.
7. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Nesse sentido: STF, Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
8. Assim, as irresignações apresentadas refletem apenas o inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão, o que não se permite na via dos Embargos de Declaração.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 66629333.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.